Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de penhora de parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
3.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
4. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.
5. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora requerida/determinada não afeta a subsistência do devedor ou de sua família e nem ofende sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP da relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira da Quarta Turma do STJ; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF da relatoria do Ministro Gurgel de Faria da Primeira Turma do STJ; AgInt no REsp 1906957 da relatoria do Ministro Marco Aurelio Bellizze da Terceira do STJ; Acórdão no 1799179 da relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes da 1a Turma Cível; Acórdão no 1344176 da relatoria da Desa. Simone Lucindo na 1a Turma Cível; Acórdão 1344220 da relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível; Acórdão 1335022 da relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível; Acórdão 1795216 da relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível.